Tribunal: TJES
Processo: 5000541-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000541-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°5000541-76.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO À PARTE ADVERSA. TEMA 202 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência que, em juízo de prelibação, negou seguimento a Recurso Especial por suposta violação ao art. 39 da Lei nº 6.830/1980 e ao art. 927, III, do CPC, ao fundamento de incidência do Tema nº 202 do STJ. No caso concreto, em embargos à execução fiscal, reconheceu-se a sucumbência recíproca, com imposição ao Município do dever de reembolsar proporcionalmente as despesas processuais adiantadas pela parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a isenção de custas conferida à Fazenda Pública pelo art. 39 da Lei nº 6.830/1980 afasta o dever de reembolsar a parte adversa pelas despesas processuais por ela antecipadas, quando reconhecida sucumbência recíproca em embargos à execução fiscal, bem como se há distinção apta a afastar a aplicação do Tema nº 202 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39 da Lei nº 6.830/1980 estabelece isenção de custas em favor da Fazenda Pública, mas tal prerrogativa refere-se apenas às custas estatais, não abrangendo o dever de ressarcir a parte contrária pelas despesas processuais que esta antecipou para litigar.

A obrigação de reembolso das despesas processuais decorre da sucumbência e constitui consequência lógica da derrota processual, ainda que parcial, não se confundindo com a taxa judiciária da qual o ente público é isento.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 202, consolidou entendimento de que a Fazenda Pública, embora isenta de custas, deve reembolsar a parte vencedora pelas despesas processuais por ela adiantadas.

O acórdão recorrido está em plena consonância com o referido precedente vinculante ao reconhecer a sucumbência recíproca e impor ao Município o reembolso proporcional das despesas processuais suportadas pela parte adversa.

O agravante não demonstra distinção fática ou jurídica relevante capaz de afastar a incidência do precedente qualificado, limitando-se a reiterar tese já superada pela jurisprudência consolidada do STJ.

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do conjunto fático-probatório, restringindo-se à verificação de eventual erro na aplicação do precedente no juízo de admissibilidade do recurso especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A isenção de custas conferida à Fazenda Pública pelo art. 39 da Lei nº 6.830/1980 não afasta o dever de reembolsar a parte adversa pelas despesas processuais por ela antecipadas.

Reconhecida a sucumbência recíproca em embargos à execução fiscal, é devido o reembolso proporcional das despesas processuais suportadas pela parte contrária.

Ausente demonstração de distinguishing relevante, aplica-se o precedente vinculante firmado pelo STJ no Tema nº 202.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 39; CPC, arts. 927, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 202.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°5000541-76.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17439761), interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, contra a decisão desta Vice-Presidência (id. 16882542) que, no exercício do juízo de prelibação, negou seguimento ao Recurso Especial em relação à suposta violação ao artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 e ao artigo 927, III, do CPC, aplicando o Tema n° 202 do STJ.

Nas razões recursais, o Agravante propugna pela reforma do decisum, asseverando a existência de particularidades fáticas que autorizam o distinguishing em relação ao paradigma invocado. Sustenta a inaplicabilidade do Tema nº 202/STJ, sob a premissa de que a Fazenda Pública detém isenção legal de custas e emolumentos, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80 (LEF).

No caso concreto, o Município de Vitória decaiu de parte de seus pedidos em sede de Embargos à Execução Fiscal, sendo reconhecida a sucumbência recíproca. A obrigação de reembolso das despesas processuais suportadas pela parte contrária é decorrência lógica da derrota processual, ainda que parcial, não se confundindo com o pagamento de custas (taxa judiciária), do qual o Município é, de fato, isento.

Analisando as razões recursais, verifico que o Agravante não logrou demonstrar a existência de qualquer distinção fática (distinguishing) ou jurídica apta a afastar a aplicação do precedente vinculante. A argumentação de que o Município goza de isenção absoluta não subsiste frente à interpretação consolidada pelo STJ de que tal isenção não exime o ente público de recompor o patrimônio da parte que antecipou despesas para litigar.

No caso concreto, nota-se que o acórdão recorrido reconheceu a sucumbência recíproca. O Município pretende eximir-se do reembolso proporcional das custas adiantadas pela parte adversa. Todavia, a jurisprudência do Tribunal de origem está em perfeita sintonia com o precedente vinculante. A isenção do art. 39 da LEF refere-se às custas estatais, não abrangendo o dever de reembolsar a parte vencedora pelo que esta efetivamente despendeu.

Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada pela Corte Superior no Tema 202.

Não há, portanto, qualquer descompasso entre o julgado recorrido e a tese do STJ, ao contrário, há estrito alinhamento.

Ressalte-se que o Agravo Interno não constitui sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da apelação ou reexaminar o acervo probatório. Sua finalidade é estrita: demonstrar eventual erro na aplicação do precedente vinculante no juízo de prelibação.

Uma vez que o Agravante não logrou demonstrar qualquer distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência do Tema nº 202, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o preclaro Relator ao negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.